Tribunal: TJPA
Processo: 0010693-38.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010693-38.2012.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: EDITA - EDITORA JORNALÍSTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATO APÓCRIFO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE ATESTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ASSINATURA DO MUNICÍPIO EM QUALQUER DOCUMENTO CONTRATUAL, ORDEM DE SERVIÇO OU NOTA DE EMPENHO VÁLIDA. PROVA INSUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR O PLEITO MONITÓRIO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Barcarena, contra sentença que julgou procedente o pedido monitório, constituindo título executivo no valor de R$ 240.000,00, referente a contratação de serviços de publicidade. O contrato, firmado em 2011 mediante dispensa de licitação, não teve os pagamentos efetuados, o que levou a Editora a buscar o montante integral por meio da Ação Monitória. O Município, por sua vez, alegou a inexistência de contrato válido, por ser apócrifo, e suscitou prescrição intercorrente devido à inércia do credor por mais de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o decurso de mais de cinco anos sem manifestação do credor caracteriza prescrição intercorrente; e (ii) verificar a validade do contrato de prestação de serviços de publicidade, considerando a ausência de assinatura das partes e a suficiência da prova documental anexada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige a suspensão da execução com intimação do credor para manifestação, o que não ocorreu nos autos.

4.

A Ação Monitória admite documentos que não tenham eficácia de título executivo, conforme previsto no art. 700 do CPC. Entretanto, nota-se que o contrato em questão carece de formalidades essenciais, como assinatura, comprometendo sua força probatória.

5.

A publicação de extrato de inexigibilidade de licitação no Diário Oficial e a nota de empenho não são suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços, especialmente na ausência de ordens de serviço, relatórios de execução ou registros materiais de que o serviço de publicidade foi realizado.

6.

Em contratos com a Administração Pública, exige-se rigor na formalização e na comprovação da execução dos serviços, conforme jurisprudência do STJ e da Lei nº 4.320/64, art. 63, § 2º, que impõe a necessidade de documentação suficiente para liquidação da despesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Barcarena, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da Ação Monitória movida por Edita - Editora Jornalística LTDA.

A peça inicial narra que o Município de Barcarena, em 28 de fevereiro de 2011, firmou contrato de prestação de serviços especializados em publicidade institucional no jornal O Cidadão, mediante dispensa de licitação, com valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), a serem pagos em 12 (doze) parcelas iguais de R$20.000,00 (vinte mil reais). Destacou que o ente municipal não efetuou o pagamento das parcelas e requereu a sua condenação ao pagamento do valor total do contrato.

O Município apresentou Embargos Monitórios, afirmando que não fora firmado qualquer contrato com a empresa. Destaca que o contrato anexo é apócrifo, não possuindo qualquer assinatura das partes. Requereu a declaração de nulidade do contrato mencionado e a condenação de honorários advocatícios.

Foi anexado aos autos a publicação no Diário Oficial do Município, em 28 de fevereiro de 2011, dispondo sobre a inexigibilidade de licitação para o contrato nº 006/2010 PMB/SEMAD, bem como o objeto da contratação (ID nº 19129821 – página 6).

A parte autora também juntou notas de empenho da Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro, contendo o nome da empresa contratada e o valor da mensalidade a ser paga pela contratação do serviço de publicidade (ID nº 19129831 – página 1).

Apesar de intimado acerca das provas anexas pela parte autora, o Município de Barcarena deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar manifestação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório e, por consequência, IMPROCEDENTE os embargos monitórios, para constituir como título executivo a quantia de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente desde a data da propositura da ação e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido/embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 3º, do CPC.”

Em suas razões recursais, o Município de Barcarena sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que o processo permaneceu paralisado por mais de cinco anos sem manifestação do credor. Além disso, argumentou que o contrato utilizado como base da Ação Monitória estaria apócrifo, sem assinatura das partes, o que comprometeria sua validade como prova do alegado direito. Requereu, assim, o provimento do recurso para reforma da sentença, reconhecendo-se a prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, a nulidade do contrato.

Em contrarrazões, Edita - Editora Jornalística LTDA. sustentou que o documento com ausência de assinatura foi anexado pelo próprio Município e que os documentos efetivamente utilizados como prova foram outros, incluindo publicações no Diário Oficial e comprovantes de prestação dos serviços. Argumentou, ainda, que a alegação de prescrição e de que o contrato é apócrifo constituem medidas protelatórias, sem embasamento jurídico sólido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia em torno de dois pontos centrais: a alegação de prescrição intercorrente suscitada pelo Município de Barcarena e a validade de contrato de prestação de serviços de publicidade, alegadamente firmado entre o ente municipal e a Edita - Editora Jornalística LTDA, com questionamento quanto à sua autenticidade em razão de ausência de assinatura das partes.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que o processo permaneceu paralisado por mais de cinco anos, sem qualquer manifestação do credor. Alega, também, que o contrato apresentado é apócrifo, ou seja, desprovido de assinatura das partes, o que, em sua visão, comprometeria a validade do instrumento como prova apta a embasar o direito da parte autora. Em face disso, requer a reforma da sentença para reconhecer a prescrição intercorrente ou, alternativamente, para declarar a nulidade do contrato supostamente celebrado.

No que tange à prescrição intercorrente, cumpre observar que tal instituto, conforme disposto no art. 921, §§ 1º a 5º do Código de Processo Civil, exige a suspensão da execução por inércia do credor, seguida de intimação para que este manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. No presente caso, não há nos autos prova de que o credor tenha sido formalmente intimado para impulsionar o feito, nem há comprovação da inércia necessária à caracterização da prescrição intercorrente. Assim, carece de fundamento jurídico o argumento da prescrição, pois não se verifica o decurso do prazo prescricional em termos processuais adequados, de acordo com a jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a prescrição intercorrente à intimação prévia do credor.

Como se sabe, a Ação Monitória é um procedimento especial, previsto no art. 700, do Código de Processo Civil, por meio do qual o credor exige do devedor o pagamento de valores com base em prova escrita que não tenha eficácia de título executivo, sendo possível o ajuizamento em face da Fazenda Pública, conforme se lê:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro
;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

§ 6º
É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

O entendimento consolidado no âmbito do STJ, por meio da Súmula nº 339, é no sentido de que a Ação Monitória pode ser utilizada para a cobrança de créditos junto à Administração Pública, desde que presentes os requisitos do art. 700, do Código de Processo Civil,
in verbis:

SÚMULA 339
-
É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.

Quanto ao mérito, a parte Apelada assevera que o contrato de prestação de serviços em discussão está amparado por documentos oficiais, incluindo a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município de Barcarena, em 28 de fevereiro de 2011, ID nº 19129821 – página 6, que especifica a inexigibilidade de licitação para a execução do contrato nº 006/2010 PMB/SEMAD.

Além disso, a parte autora também juntou nota de empenho da Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro, ID nº 19129831 – página 1, contendo o nome da empresa contratada e o valor da mensalidade a ser paga pela contratação do serviço de publicidade, no entanto, de tal documento não constava qualquer assinatura.

No caso da Fazenda Pública, o empenho é o ato emanado da autoridade competente (ordenador de despesas), que cria para o Estado (em sentido lato) a obrigação de execução de despesa pública. A partir do empenho se faz a reserva de um valor específico do orçamento para uma determinada despesa futura.

A nota de empenho é o documento que materializa o ato do empenho. É nela que constam todas as informações relevantes sobre o compromisso assumido.

A Lei nº 4.320/64, que estatui as normas gerais para elaboração e controle de orçamento da Fazenda Pública, dispõe que:

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade.

Em análise detida dos documentos apresentados pela parte autora, observa-se que a nota de empenho, anexada com o intuito de comprovar a obrigação financeira do Município, carece de assinatura do representante legal do ente municipal, elemento imprescindível para a sua eficácia probatória.

A publicação de extrato de inexigibilidade de licitação no Diário Oficial, por si só, não constitui prova hábil da execução do contrato, especialmente quando desacompanhada de comprovações adicionais de que os serviços foram efetivamente prestados e de que o Município de Barcarena anuiu com a contratação.

Dito isso, entendo que as provas anexadas aos autos se revelam insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, tanto a contratação quanto a efetiva prestação dos serviços.

A alegação de que os serviços foram efetivamente prestados também não se sustenta pelas provas anexadas, já que a parte autora limitou-se a juntar documentos unilaterais, não havendo relatórios, ordens de serviço, registros de execução ou quaisquer outras provas materiais que pudessem evidenciar o cumprimento das obrigações contratuais.

Em situações similares, a jurisprudência tem reafirmado a necessidade de provas concretas e suficientes para demonstrar a prestação de serviços ao ente público, especialmente em casos de contratação direta sem licitação, nos quais o dever de transparência e de formalização assume papel central.

Nesse viés, a ausência de documentação que ateste a execução dos serviços de publicidade, bem como a inexistência de prova de assinatura do Município em qualquer documento contratual, ordem de serviço ou nota de empenho válida, configuram insuficiência probatória insuperável.

Assim tem se portado a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE AS NOTAS DE EMPENHO SEM ASSINATURA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTOS NÃO SÃO DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA.
EMISSÃO DE NOTA FISCAL, POR SI SÓ, NÃO COMPROVA A COMPRA E VENDA ALEGADA PELA PARTE AUTORA. APENAS UMA NOTA FISCAL ESTÁ ACOMPANHADA DE RECIBO ASSINADO PELO RECEBEDOR DA MERCADORIA. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA. Recurso de Apelação Cível interposto pelo ente municipal Réu em Ação Monitória julgada procedente.
O requisito indispensável para a propositura da Ação Monitória é a existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que comprove a relação de crédito estabelecida entre as partes e identifique a obrigação exigida. Todavia, os documentos apresentados pela Autora são insuficientes a conferir a executividade que se pretende alcançar, haja vista que as notas de empenho não estão assinadas, tampouco há recibo de entrega de mercadorias
, salientando-se que apenas uma nota fiscal apresentada pela Autora está acompanhada do recibo de entrega das mercadorias. Sentença que se reforma, acolhendo parcialmente os Embargos Monitórios, para julgar em parte procedente o pedido inicial, constituindo o título executivo judicial, referente à NF nº 59.680, de R$ 3.561,50, com correção monetária a partir do vencimento e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Custas e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º do CPC, pela Autora, eis que decaiu em maior parte do pedido. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00262608120188190066, Relator: Des(a). ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 24/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS MONITÓRIOS AJUIZADOS PELA RÉ, JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO CONTIDA NA EXORDIAL
E CONDENANDO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E A ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DA EMPRESA AUTORA, PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, GARANTINDO QUE COMPROVOU TANTO A EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO QUANTO A ENTREGA DOS PRODUTOS. RECURSO QUE MERECE PROSPERAR EM PARTE. 1. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 700, § 6º DO CPC/2015.
PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA O LEGISLADOR EXIGE QUE O AUTOR COMPROVE A RELAÇÃO JURÍDICA POR MEIO DE PROVA ESCRITA (ARTIGO 700 DO CPC). "A NOTA DE EMPENHO EMITIDA POR AGENTE PÚBLICO É TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR SER DOTADA DOS REQUISITOS DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE
." ( RESP 894.726/RJ). "É FIRME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, QUANTO À POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO DETENTOR DE TÍTULO EXECUTIVO - POR NÃO EXISTIR PREJUÍZO AO RÉU EM PROCEDIMENTO QUE LHE FRANQUEIA AMPLIADOS MEIOS DE DEFESA - ASSIM COMO DE AÇÃO MONITÓRIA, MESMO QUANDO MUNIDO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, PARA PERSEGUIR SEUS CRÉDITOS, NÃO OBSTANTE TAMBÉM O PUDESSE FAZER PELA VIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO" (AGRG NO RESP N. 1.189.134/MT).
NO CASO EM EXAME, CONSTA DOS AUTOS A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2014NE01442, NO VALOR DE R$ 4.160,00,
ASSINADA PELO ORDENADOR DE DESPESA
. ASSIM, QUANTO A ESSE VALOR, IMPÕE-SE RECONHECER A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA QUE NESTE ASPECTO SE REFORMA. 2. CONTUDO, NO QUE DIZ RESPEITO AO SUPOSTO CRÉDITO NO VALOR DE R$ 5.419,84,
AS PROVAS APRESENTADAS NÃO COMPROVAM MINIMAMENTE O DIREITO ALEGADO. NOTA FISCAL APÓCRIFA. CONTRATO QUE SEQUER CONSTA DOS AUTOS. NOTA DE EMPENHO QUE TAMBÉM NÃO FOI JUNTADA. EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, COM A ENTREGA DOS MATERIAIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE NÃO RESTOU COMPROVADO, IMPOSSIBILITANDO A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA NOS TERMOS DO ARTIGO 63, § 2º, DA LEI 4.320/64.
AUSÊNCIA, QUANTO A ESSE VALOR, DE PROVA ESCRITA FORMALIZADA COM A INTERVENÇÃO DO DEVEDOR E QUE SE PRESTE A REPRESENTAR O DÉBITO REIVINDICADO. SENTENÇA QUE NESSE ASPECTO SE MANTÉM. 3. JUROS E CORREÇÃO: APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DEFINIDO PELOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021 (09/12/2021) E, A PARTIR DE ENTÃO, DA TAXA SELIC, UMA ÚNICA VEZ, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. TRATANDO-SE DE OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA, FICA A DEVEDORA RÉ AUTOMATICAMENTE CONSTITUÍDA EM MORA DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ("DIES INTERPELAT PRO HOMINE") E, POR CONSEQUÊNCIA, OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVEM INCIDIR A PARTIR DESTA DATA. 4. CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA: DISPÕE O ARTIGO 17, INCISO IX DA LEI 3.350/99, QUE O MUNICÍPIO GOZA DE ISENÇÃO LEGAL QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, ENTRETANTO, TAL ISENÇÃO NÃO ALCANÇA A TAXA JUDICIÁRIA, DE ÍNDOLE E FATO GERADOR DIVERSOS. NO ENTANTO, IN CASU, NÃO SE TRATA DE PAGAMENTO, SENÃO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS PROCESSUAIS JÁ PAGAS PELA AUTORA, QUE NÃO É DETENTORA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXEGESE DO § 1º DO ART. 17 DA LEI 3.350/99 E § 2º DO ART. 82 DO CPC. ENTE MUNICIPAL QUE DEVE PROCEDER AO REEMBOLSO DAS DESPESAS ADIANTADAS PELA AUTORA. 5. AUTORA QUE DECAIU DE METADE DE SEUS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARTIGO 86 do CPC. CADA PARTE DEVE ARCAR COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00325507420188190014 2022001100131, Relator: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 08/03/2023, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2023)

Assim, entendo que as provas apresentadas pela recorrida não foram suficientes para demonstrar a existência do contrato e a prestação do serviço, restando inviabilizada a constituição de título executivo judicial com base em documentos desprovidos de formalidade essencial e sem demonstração inequívoca da realização das atividades supostamente contratadas.

Deste modo, a sentença deve ser reformada em sua integralidade, para julgar improcedente o pleito monitório diante da insuficiência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 10/12/2024